Tribunal: TJMT
Processo: 1008553-38.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença e, aplicar a teoria da causa madura, para julgar improcedente o pedido inicial, assim ementado:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. INTELIGÊNCIA DO § 3o DO ART. 1013 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DEPÓSITO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE MÉRITO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança, em que a parte autora ELIANA CATARINA VARRESE, requer seja declarada a nulidade do vínculo precário compreendido entre 01/03/2014 até 20/12/2015, declarando nula a contratação ao cargo de professora.
2. Sentença que, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I e VI, do Código de Processo Civil, em decorrência da falta de interesse de agir, não comprovando requerimento administrativo. Insurgência recursal da parte autora.
3. Com efeito, o art. 5o, XXXV, da Constituição Federal disciplina que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Logo, nada impede que a parte postule diretamente o reconhecimento do seu direito em Juízo, mesmo sem prévio requerimento administrativo ou, ainda, sem que haja a negativa formal ao pedido por ela realizado na via extrajudicial.
5. Encontrando-se o feito em condições de julgamento e versando a causa sobre matéria exclusivamente de direito, configurada a hipótese prevista no § 3o do art. 1.013 do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser examinado prontamente o pedido encartado na peça vestibular pelo Juízo “Ad quem”.
4. A jurisprudência do C. STF e do C. STJ, reconhece ser devido o recolhimento do FGTS ao servidor contratado temporariamente que teve o seu contrato declarado nulo, tal como decidido nos autos do RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916) e RE 705140 (Tema 308) e demais precedentes.
5. Entretanto, observa-se que os paradigmas não guardam semelhança com o caso em análise, porquanto, a hipótese de incidência dos referidos precedentes abrangeu situações de contrato declarado nulo, situação diversa do caso sub examine, em que não há nulidade da contratação temporária objeto dos autos que, perdurou apenas de 01/03/2014 até 20/12/2015.
6. A ocorrência de sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário por longo período, é fator determinante para a verificação do desvirtuamento da natureza excepcional e precária da contratação, na forma autorizada no art. 37, IX, da CF/88.
7. No caso concreto, a Recorrente desempenhou atividade por meio de contratação excepcional de profissional para suprir uma necessidade, de modo temporário, submetendo-se ao ato discricionário da Administração Pública (conveniência e oportunidade).
8. Sentença reformada para julgar improcedente o mérito.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
10. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.
Da decisão foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Trata-se de sentença que, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I e VI, do Código de Processo Civil, em decorrência da falta de interesse de agir, não comprovando requerimento administrativo, reformada para improcedência do mérito em sede recursal.
3. Ausência de omissão no referido acórdão, ante ausência de nulidade da contratação temporária objeto dos autos que, perdurou apenas de 01/03/2014 até 20/12/2015.
4. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
O presente recurso extraordinário é tempestivo, conforme certificado pela Secretaria da Turma Recursal. A parte recorrida apresentou as contrarrazões recursais.
No entanto, o art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II – (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso.
No presente caso, verifico que a recorrente não demonstrou de forma efetiva a repercussão geral da controvérsia contida nas razões recursais, tendo em vista que não ofereceu preliminar formal e adequadamente fundamentada da existência da repercussão geral da matéria discutida, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TÓPICO ADEQUADA E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A repercussão geral da matéria veiculada no recurso extraordinário deve ser demonstrada formal e objetivamente em tópico próprio e articulada de forma fundamentada, sob pena de incognoscibilidade do recurso de superposição. Precedentes: ARE 1.262.431-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/09/2020; ARE 1.268.696-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/09/2020; ARE 1.257.973-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/09/2020. 2. Agravo interno desprovido.
(ARE 1314536 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A repercussão geral da matéria veiculada no recurso extraordinário deve ser articulada de forma fundamentada, sob pena de incognoscibilidade do recurso de superposição. Precedentes: ARE 1.262.431-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 04/09/2020; ARE 1.268.696-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/09/2020; ARE 1.257.973-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/09/2020. 2. Agravo interno desprovido.
(ARE 1320603 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 22-06-2021 PUBLIC 23-06-2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF – ARE 1290501 AgR CE – CEARÁ, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação:DJe-002 11-01-2021)
Desta forma, como não foi suscitada a preliminar na peça recursal, apontando formalmente e de maneira específica na peça recursal as razões pelas quais a matéria constitucional debatida possui repercussão geral, o que, por si só, inviabiliza a admissão do recurso extraordinário.
Se não bastasse isso, para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: “A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11”.
Ademais, se não fossem observados os argumentos supra, ainda assim, o recurso extraordinário não alcançaria seguimento, pois, por uma simples análise, vislumbra-se também a nítida intenção de provocar o reexame da matéria fático-probatório, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Como causa de pedir recursal, o recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o disposto no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.
A discussão a respeito de eventual nulidade do contrato temporário de trabalho para atender necessidade de excepcional interesse público, demandaria o reexame da legislação local, qual é defeso pela via extraordinária, consoante Súmula 280 do STF, que assim dispõe: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.
Deve ser ressaltado que o excelso Supremo Tribunal Federal, em decisões proferidas em recursos repetitivos, reconheceu a existência de repercussão geral, nos seguintes TEMAS:
a) Tema no 612: “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”.
b) Tema no 191: “É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.
c) Tema no 308: “A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.
d) Tema no 916: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.
Contudo, no presente caso, não se verifica afronta as teses fixadas, nos julgamentos realizados sob o regime de repercussão geral, dos TEMAS acima citados, conforme se vê na fundamentação constante no acórdão recorrido:
“A autora ELIANA CATARINA VARRESE, requer seja declarada a nulidade do vínculo precário compreendido entre 01/03/2014 até 20/12/2015, declarando nula a contratação ao cargo de professora.
A jurisprudência do C. STF e do C. STJ, reconhece ser devido o recolhimento do FGTS ao servidor contratado temporariamente que teve o seu contrato declarado nulo, tal como decidido nos autos do RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916) e RE 705140 (Tema 308) e demais precedentes.
Todavia, observa-se que os paradigmas não guardam semelhança com o caso em análise, porquanto, a hipótese de incidência dos referidos precedentes abrangeu situações de contrato declarado nulo, situação diversa do caso sub examine, em que não há nulidade da contratação temporária objeto dos autos que, perdurou apenas de 01/03/2014 até 20/12/2015”.
Eis o que constou na fundamentação da decisão que rejeitou os embargos de declaração:
“Afirma o embargante que “houve omissão no presente acórdão, qual o contrato de trabalho da Embargante vigorou entre 01/03/2014 a 20/12/2015, o que revela a ilegalidade na contratação da Embargante, pois não há que se justificar, que um contrato que vigorou por 20 (vinte) meses, tenha caráter de atender necessidade temporária e excepcional, o que merece aclaramento está omissão”.
Contudo, não procedem as argumentações do Embargante que o acórdão foi omisso, pois a decisão foi fundamentada conforme documentos juntados aos autos.
Isto porque, conforme já massivamente explicado a jurisprudência do C. STF e do C. STJ, reconhece ser devido o recolhimento do FGTS ao servidor contratado temporariamente que teve o seu contrato declarado nulo, tal como decidido nos autos do RE 596.478/RR (Tema 191), RE 765.320 (Tema 916) e RE 705140 (Tema 308) e demais precedentes.
Todavia, observa-se que os paradigmas não guardam semelhança com o caso em análise, porquanto, a hipótese de incidência dos referidos precedentes abrangeu situações de contrato declarado nulo, situação diversa do caso sub examine, em que não há nulidade da contratação temporária objeto dos autos que, perdurou apenas de 01/03/2014 até 20/12/2015”.
Sendo assim, neste caso, como o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas no 191, 308, 612 e 916 do STF, deve ser negado seguimento ao recurso extraordinário, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, in verbis:
I – negar seguimento: (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
Ante o exposto, como o acórdão recorrido está em conformidade com a decisão contida nos Temas no 191, 308, 612 e 916 do excelso Supremo Tribunal Federal, e, nos termos do disposto nas Súmulas no 279 e 280 da referida Corte, e, em face ao disposto no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única